Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4794/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aquele relativo aos srs. Lúcio José Vieira e Márcio Gomes Soares: 1. Processo TC- Processo 005.582/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Eustáquio Machado de Paiva (XXX.476.966-XX); Lin Chih Cheng (XXX.513.976-XX); Lúcia Helena Esteves dos Santos Laboissiere (XXX.927.266-XX); Lúcio José Vieira (XXX.731.366-XX); Luiz Carlos Eustáquio Lisboa (XXX.195.316-XX); Lygia Maria Decker (XXX.247.546-XX); Manoel Galdino da Paixão Júnior (XXX.882.106-XX); Márcio Gomes Soares (XXX.008.806-XX); Maria Elisa Scarpelli Ribeiro e Silva (XXX.062.256-XX); Maria Luiza Cantarino (XXX.754.786-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que 1.7.1.1. corrija no Sisac a data de vigência do ato de alteração de aposentadoria do sr. Luiz Carlos Eustáquio Lisboa, que deve ser a data de publicação da EC 70/2012; 1.7.1.2. examine a legalidade da concessão da vantagem prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990, supostamente com fundamento em decisão judicial, ao sr. Mário Gomes Soares; 1.7.1.3. examine a legalidade da contagem ponderada de tempo insalubre ao sr. Lúcio José Vieira, que exerceu funções de magistério desde 1982.